Tribunal: CARF
Processo: 19614.767922/2022-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.767922/2022-24
ACÓRDÃO
2402-012.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2020 a 31/12/2020
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro a tese de que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, órgão integrante do Poder
Executivo Federal, tem competência para corrigir supostos erros do
Judiciário, decorrentes de decisão transitada em julgado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório
Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que lhe deram provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-012.836, de 1 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
19614.759272/2022-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.767922/2022-24
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte.
O crédito tem origem nas contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
trabalhistas reconhecidas por meio de Reclamatórias Trabalhistas e, portanto, executadas pela
própria Justiça do Trabalho, conforme competência atribuída pelo art. 114, inciso VIII, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, no sentido de que a
RFB não é competente para determinar a restituição de contribuições previdenciárias cujo
recolhimento tenha sido feito em cumprimento à determinação da Justiça do Trabalho.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando seu entendimento de que mesmo após a Emenda Constitucional no 45/2004, que
ampliou a competência para exigir eventuais créditos previdenciários/tributários incidentes sobre
verbas trabalhistas objeto de Reclamatórias Trabalhistas, permaneceria a SRFB competente para
administrar a atividade tributária nacional, bem como conferir a conformidade da arrecadação à
lei, realizando-se os ajustes de direito eventualmente necessário (lançamento no caso de crédito
tributário constituído e pago a menor, ou restituição do pagamento a maior ou indevido), não
havendo, ainda, que se falar em eventual violação à coisa julgada formada na Reclamatória
Trabalhista. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.767922/2022-24
3
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto, contrariamente ao
bem articulado entendimento da i. Relatora, que foi acompanhado por parte
desta Turma de Julgamento. Nesse contexto, com todas as vênias que possam me
conceder os nobres julgadores que proveram a pretensão da Recorrente, na
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista referido crédito ter sido
regularmente constituído, consoante se discorrerá na sequência.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da competência que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, órgão integrante do Poder
Executivo Federal, detém para corrigir supostos erros do Judiciário, decorrentes
de decisão transitada em julgado. Aqui, entendido como inexistente, face a
separação dos poderes.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, faculta o relator fundamentar seu voto mediante os
fundamentos da decisão recorrida, bastando registrar dita pretensão, nestes
termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 73 a 75):
A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado deve ser precedida “de prévia habilitação do crédito pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especializada da RFB
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo”, conforme
estabelecido nos arts. 100/108 da Instrução Normativa RFB no 2055, de 06
de dezembro de 2021. Ou nos arts. 98/105 da Instrução Normativa RFB no
1717, de 17 de julho de 2017. Após este procedimento a Interessada
transmitiria pela internet sua compensação tributária por meio do
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.767922/2022-24
4
PER/DCOMP – Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação.
Optou a Interessada em pular essa etapa procedimental e nessas
condições, diante da esperada impossibilidade de transmitir o PER/DCOMP
pela internet, justificou a apresentação da declaração em papel e garantiu o
debate do crédito utilizado na compensação com os débitos tributários
acobertados pela suspensão da exigibilidade, em outras palavras, com os
débitos extintos, “sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Por ocasião da Manifestação de Inconformidade, a Interessada esclarece
que o crédito utilizado na compensação tributária decorre de erro da
Justiça do Trabalho. Na sequência sustenta que “se o juízo incorreu em
erro, deve a SRFB corrigi-lo”.
Não cabe aqui perquirir sobre a natureza do alegado erro, sua relação com
o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado e sua execução pela
Justiça do Trabalho, tampouco a que período se refere a decisão judicial,
quais as regras jurídicas vigentes à época dos fatos analisados na decisão
judicial e a utilizada pela Justiça do Trabalho em sua sentença, pois seria um
esforço improfícuo e juridicamente nulo, posto que nula é a decisão
proferida por autoridade administrativa sem competência. Como ocorre na
incompetência do Julgador Administrativo de litígio fiscais para afastar
normas fundamentada em sua inconstitucionalidade - inciso V, art. 17 da
Portaria Ministério da Fazenda no 20, de 17 de fevereiro de 2023, Súmula
CARF no 2 e art. 26-A do Decreto 70.235/72.
A incompetência de um agente do Poder Executivo para corrigir eventuais
erros do Poder Judiciário – solidificado em uma decisão judicial transitada
em julgado - decorre da própria separação dos poderes, do Estado
Democrático de Direito e da opção estrutural feita pelo ordenamento
jurídico brasileiro pela unicidade da jurisdição.
Portanto, o caminho escolhido pela Manifestante não encontra respaldo no
ordenamento jurídico brasileiro, posto que sugere uma inversão na ordem
jurídica estabelecida, propõe que uma Secretaria do Poder Executivo
Federal corrija os erros do Judiciário decorrentes de decisão transitada em
julgado, para daí surgir eventualmente um crédito que já foi
antecipadamente
utilizado
para
extinguir
débitos
tributários
de
Contribuições, que custeiam o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e
de outras entidades e fundos.
O fato de a RFB ter competência para lançar as Contribuições
Previdenciárias não abriga a conclusão de que esta competência pode ser
ampliada a ponto de permitir que uma autoridade administrativa, do Poder
Executivo, realize a correção de sentença judicial transitada em julgado e de
sua respectiva execução pela justiça do Trabalho.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.767922/2022-24
5
As normas citadas na Manifestação têm apenas força argumentativa, posto
que a tese apresentada não encontra respaldo jurídico, pois afronta a
unicidade da jurisdição, como também outros princípios constitucionais,
com destaque à segurança jurídica, a própria razão de ser do Direito.
Felizmente, não é isso que acontece. Quando o litígio adentra o território
do Judiciário, seja em que momento for, o Poder Executivo declina de sua
competência atípica de julgar em prestígio a competência típica de julgar
do Poder Judiciário, em respeito à cláusula pétrea da separação dos
poderes – Constituição Federal, art. 60 § 4o, III.
Se esforça a Manifestante para dissociar as sentenças proferidas pela
Justiça do Trabalho da competência da Justiça do trabalho para executar as
contribuições previdenciárias decorrentes de suas sentenças. Na visão da
Interessada apenas a sentença transitou em julgado, a execução das
contribuições não, posto que teria uma outra natureza jurídica. No entanto,
esta interpretação não encontra respaldo no texto constitucional ou na
redação da Súmula Vinculante no 53.
CRFB/88. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: VIII a
execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.
Súmula Vinculante 53
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da
Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições
previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças
que proferir e acordos por ela homologados.
Neste voto não se adota esta suposta separação defendida pela
Manifestante, pois o que se executa é a sentença, como demonstrou
Menezes Direito no RE 569.056, precedente representativo utilizado para
aprovação da Súmula Vinculante no 53:
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a
corporifica ou representa, assim como o que se executa no juízo comum
não é o crédito representado no cheque, mas o próprio cheque. O requisito
primordial de toda execução é a existência de um título, judicial ou
extrajudicial. No caso da contribuição social atrelada ao salário objeto da
condenação, é fácil perceber que o título que a corporifica é a própria
sentença cuja execução, uma vez que contém o comando para o
pagamento do salário, envolve o cumprimento do dever legal de retenção
das parcelas devidas ao sistema previdenciário. (destacou-se)
Portanto, todas teses jurídicas e argumentações relativas aos alegados
erros contidos em sentença judicial proferida pela Justiça do Trabalho e na
execução desta sentença, que resultaria em eventual crédito, devem ser
dirigidas ao Poder Judiciário, dada a incompetência das autoridades
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.767922/2022-24
6
administrativas do Poder Executivo para alterar sentença judicial, como
visto exaustivamente ao norte.
Em face do exposto e da ausência de nulidade, vota-se pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito
creditório.
(destaques no original)

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original